Tribunal: TJES
Processo: 5020531-15.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020531-15.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLEIDIANE FERREIRA DA SILVA em face de SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S.A. alegando a parte autora, em síntese, que possui contrato de plano de saúde com a ora requerida. Ocorre que no dia 25/05/2023, a empregadora da autora foi notificada de que o contrato entre a SAMP e a SUPERLOC seria cancelado no dia 25/07/2023, sem nenhuma razão ou justificativa plausível. A autora afirma que está em contínuo tratamento oncológico, além de ter cirurgia e pós cirúrgicos marcados. Assim, requereu em sede liminar, que a requerida seja compelida na obrigação de fazer no sentido da manutenção do plano de saúde e que, ao final, seja reconhecido e declarado o direito da autora (e seu dependente) em manter o contrato de plano de saúde com a SAMP, de modo individual, mas nas mesmas condições e valores do contrato vigente entre a requerida e a sua empregadora, condenando a Requerida ao pagamento pelos danos morais causados.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, pelo que, CONDENOU, a parte requerida,
"a obrigação de reconhecer e declarar o direito da autora (e seu dependente) em manter o contrato de plano de saúde com a SAMP, de modo individual, mas nas mesmas condições e valores do contrato atualmente vigente entre a requerida e a sua empregadora, a saber: sem co-participação (o cliente não paga por consultas/exames), ao custo de R$ 318,00 para a autora e outros R$ 318,00 para seu filho Davi, que é seu dependente, totalizando uma mensalidade de R$ 626,00 (seiscentos e vinte e seis reais) e CONDENAR ao pagamento de R$5 000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais para a autora, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362)."

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença.

Foram apresentadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida.

Isso porque, em que pese ser possível, em tese, a resilição unilateral de plano coletivo empresarial, verifica-se que, na hipótese dos autos, a
Recorrida encontra-se submetida a tratamento de saúde oncológico, visto que necessita realizar cirurgias, exames e acompanhamentos pós-cirúrgicos até a total remissão da doença, fatos que obstaculizam a resilição tal qual procedida pela Requerida,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. TRATAMENTO MÉDICO DOS BENEFICIÁRIOS. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA RN 195/09 DA ANS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Extrai-se dos autos dois segurados encontravam-se em tratamento de saúde, sendo um em período gestacional avançado e, o outro, depois de passar por duas cirurgias na coluna, conforme registrado no recente relatório médico colacionado no feito a quo. 2. A Agravante arrima sua pretensão na previsão contida na Resolução Normativa nº 195/09 da Agência Nacional de Saúde, a qual foi cancelada antes mesmo do início do processo que tramita no primeiro grau de jurisdição, mostrando-se inaplicável ao caso. 3. O entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inviável a rescisão do contrato de saúde quando o segurado encontrar-se em tratamento de saúde. 4.A propósito, no julgamento dos REsp’s 1842751 e 1846123, submetidos ao rito dos recursos repetitivos, firmou-se na Corte Superior a tese de que “a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades” (Tem 1.082/STJ). 5. Recurso conhecido e improvido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5010310-15.2022.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Mar/2023)

Além disso, ao que se depreende, o plano de saúde contratado, apesar de coletivo, conta com menos de 30 beneficiários, circunstância que atrai a aplicação do regime afeto aos contratos individuais, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, razão pela qual a resilição do contrato dependeria de expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde, o que não se verifica
in casu
.

A esse respeito:

AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. 30 OU MAIS USUÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. ART. 13, § 2º, DA LEI N. 9.656/1998. NÃO INCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DE REAJUSTE ESTABELECIDOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES, A PLANO DE SAÚDE COLETIVO, INDEPENDENTEMENTE DA QUANTIDADE DE USUÁRIOS. INVIABILIDADE. DIFERENÇAS NA PRECIFICAÇÃO. ENTENDIMENTO PACIFICADO NAS DUAS TURMAS DE DIREITO PRIVADO. 1. Com relação às duas espécies de contratação coletiva - empresarial ou por adesão -, a Resolução Normativa n. 195, de 14.7.2009, da Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, com base na atribuição que lhe foi conferida pelo art. 4º, II e X, da Lei n. 9.961/2000, regulamentou as características dessas espécies de contratos privados de assistência à saúde vigentes no país. Consoante o art. 17 dessa Resolução, os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresariais somente poderão ser rescindidos imotivadamente (resilição) após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias (REsp 1346495/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 02/08/2019). 2. Por ocasião do recente julgamento do REsp 1.776.047/SP, a Quarta Turma, na mesma linha do entendimento pacificado no âmbito da Terceira Turma, pacificou que a regulamentação dos planos coletivos empresariais (Lei n° 9.656/98, art. 16, VII) distingue aqueles com menos de trinta usuários, impondo sejam agrupados com a finalidade de diluição do risco de operação e apuração do cálculo do percentual de reajuste a ser aplicado em cada um deles (Resoluçoes 195/2009 e 309/2012 da ANS)" (REsp 1776047/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 25/04/2019). 3.

Nesses tipos de contrato - com menos de 30 usuários -, em vista da vulnerabilidade da empresa estipulante, dotada de escasso poder de barganha, não se admite a simples resilição unilateral pela operadora de plano de saúde, havendo necessidade de motivação idônea
. Contudo, os contratos coletivos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários não podem ser transmudados em plano familiar, que não possui a figura do estipulante e cuja contratação é individual. A precificação entre eles é diversa, não podendo ser desnaturarada a contratação (REsp 1553013/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 20/03/2018). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.428.427/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PLANO COLETIVO DE SERVIÇOS MÉDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte “nas hipóteses de planos de saúde coletivos – ao contrário do que se dá com os pactos individuais em que a possibilidade de rescisão unilateral é viável desde que prevista contratualmente em favor de ambas as partes a jurisprudência desta egrégia Corte indica que é imprescindível a notificação prévia do usuário, ofertando-o a migração para o plano individualizado, com aproveitamento dos períodos de carência. Precedentes TJES”. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a denúncia de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de trinta beneficiários, aparentemente, hipótese desses autos, deve ser condicionada a expressa e formal motivação idônea pela operadora de saúde. 3. Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5006000-97.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/Aug/2022)

Assim, nos termos do art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98, a
rescisão unilateral dependeria de motivação idônea, fundamentada em inadimplemento ou fraude, situações que, todavia, não se verificam nos autos.

Nessa esteira, constata-se abusividade da conduta perpetrada pela Requerida, sendo imperativo, em consequência disso, a manutenção do plano de assistência à saúde da recorrente até que sobrevenha motivo idôneo para a rescisão, consoante entendimento desta eg. 1ª Turma Recursal: (Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5002472-65.2022.8.08.0050, Magistrado: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Oct/2023)

Por fim, em relação ao pedido de indenização por danos morais, embora não se
desconheça o entendimento de que o mero inadimplemento contratual é insuscetível de configurar dano moral indenizável ou mesmo de que a negativa de cobertura não permite presumir a lesão extrapatrimonial, reputo que, no caso presente, as circunstâncias permitem inferir a existência de dano a direito de personalidade da Recorrente, diante da aflição e do sofrimento de se ver submetida, durante o tratamento oncológico, isto é, em momento tão frágil da sua vida, à falta de cobertura básica de saúde.

Esse é o entendimento proclamado nesta eg. 1ª Turma Recursal em casos semelhantes. Vale conferir: Classe: Recurso Inominado Cível, Número: 5007602-47.2022.8.08.0014, Magistrado: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma, Data: 21/Sep/2023.

Por todo o exposto, essa situação lesionou a Recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

O valor fixado a título de danos morais tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Com efeito, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)